Tribunal: CARF
Processo: 10880.937537/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAC ̧A~O. DENÚNCIA ESPONTA^NEA.
A compensação é meio hábil para a caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário. Portanto, cabível a exclusão da multa moratória no ato de consolidação dos débitos passíveis de compensação.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937537/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.625 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003

A compensação é meio hábil para a caracterização de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se restringe ao
adimplemento em dinheiro do débito tributário. Portanto, cabível a exclusão da
multa moratória no ato de consolidação dos débitos passíveis de compensação.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que, ao
executar a presente decisão, se abstenha de incluir a multa de mora nos cálculos da consolidação
dos débitos passíveis de compensação. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.624, de 16 de junho de
2021, prolatado no julgamento do processo 10880.937536/2012-10, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937537/2012-64
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937537/2012-64

Trata o presente processo de PER/DCOMP tendo por objeto crédito de pagamento
a maior/indevido de IRPJ. O despacho decisório deferiu o pedido de restituição, entretanto
homologou parcialmente a compensação haja vista a insuficiência do crédito.
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade em que alega, em apertadíssima síntese, que os débitos declarados e
compensados foram calculados sem o cômputo da multa moratória, tendo em vista a
caracterização de denúncia espontânea. Assevera que pagou diferenças apuradas de IOF relativas
a diversos períodos, mediante recolhimentos e compensações, devidamente acrescidas de juros,
ocasião em que o Fisco não havia iniciado nenhum procedimento administrativo ou medida de
fiscalização. Aduz que somente após tais pagamentos foi retificada a DCTF, e que ajuizou a ação
ordinária no 2008.61.00012976-8, versando apenas sobre os pagamentos efetuados, na qual foi
reconhecido, em primeira instância, que o procedimento adotado efetivamente caracteriza
denúncia espontânea, razão pela qual é inexigível multa moratória. Conclui o contribuinte que
estão presentes, também para as compensações efetuadas, os requisitos previstos no art. 138 do
CTN para o reconhecimento de denúncia espontânea, de sorte que é descabida a inclusão de
multa moratória nos débitos compensados. Cita diversos julgados administrativos e judiciais que
corroboram seus argumentos, bem como o ADE PGFN no 04/2011 editado com base no Parecer
PGFN/CRJ/No 2113/2001.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que proferiu Acórdão, por unanimidade de votos,
negando provimento ao respectivo recurso sob o fundamento de que, por não se equiparar ao
pagamento, vez que está sujeita à condição resolutória de sua posterior homologação, nos termos
do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, a compensação declarada não se subsume aos requisitos do
art.138 do CTN.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário, através do qual argui o seguinte:

1) conceito de “pagamento” acolhe diversas acepções, entretanto deve ser
interpretado como sinônimo de “adimplemento da obrigação”, em sentido
amplo termo “pagamento” não se restringe, nos seus significados possíveis,
ao adimplemento da obrigação por meio de prestação em dinheiro, recebendo
também um significado mais amplo, para alcançar toda forma de cumprimento
voluntário da obrigação;
2) Cita a Solução de Consulta COSIT no 190, de 31/07/2015, que daria a seguinte
interpretação para o termo pagamento: “O vocábulo ‘pagamento’, em sentido
jurídico e geral, corresponde a qualquer fato jurídico que extingue uma
obrigação (o que contemplaria até o perdão e a renúncia); em sentido
próprio, corresponde a extinção de uma obrigação motivada pelo
cumprimento da prestação.”;
3) or conseguinte, se é certo que a “compensação” não pode ser reconduzida ao
termo “pagamento”, em seu sentido estrito de prestação pecuniária, não se
afigura correto dizer que a “compensação” não pode ser “pagamento”,
entendido em sentido mais amplo, enquanto cumprimento voluntário da
obrigação;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937537/2012-64

4) Neste sentido, ressalta-se que o art. 138 do CNT, em específico, não trata de
“extinção do crédito tributário” ou de suas modalidades dispositivo em questão
trata da “exclusão da responsabilidade da infração”, tema bem mais abrangente
a partir desse raciocínio, o termo “pagamento”, nesse caso, deve ser entendido em
sua acepção mais ampla, incluindo a “compensação”;
5) Cita vasta jurisprudência do CARF a respeito do tema;

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
A questão principal a ser decidida, é se o débito declarado na PER/DCOMP transmitida
pela Recorrente pode vir a ser considerado extinto mediante a aplicação do instituto da
denúncia espontânea, avocado que foi pela Interessada para justificar a não incidência
de multa de mora para efeito de cálculo do débito consolidado à data da respectiva
efetivação da compensação. Apenas para rememorar, a compensação só não foi
homologada na sua integralidade porque o débito fora consolidado incluindo a multa de
mora pelo atraso na sua quitação.
O tema é bastante tormentoso no âmbito do CARF, inexistindo consenso, seja entre as
Turmas Ordinárias da 1a Seção e a sua Câmara Superior, seja em relação às Turmas
Ordinárias de outras Seções e/ou suas respectivas Câmaras Superiores. Ou seja, temos
decisões para ambos os lados nas diversas Turmas e Câmaras Superiores. A polêmica,
em si, é bastante simples: cabe denúncia espontânea no caso de compensação? O
referido Instituto só alcançaria a extinção do crédito tributário via pagamento em
dinheiro?
Filio-me à posição menos restritiva, hoje majoritária no âmbito da Câmara Superior da
1a Seção de Julgamento (mesmo que não unânime entre os respectivos Conselheiros que
a compõem), de que a compensação de crédito tributário pode gerar os efeitos da
denúncia espontânea, prevista no artigo138 do CTN.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
O cerne da discussão consiste na determinação do sentido da expressão pagamento
constante do art. 138 do CTN. Em minha opinião, seu sentido pode ser alargado,
entendendo tratar-se, no caso, de verdadeiro adimplemento da obrigação - forma de
extinção do crédito tributário - tendo, portanto, o mesmo efeito do pagamento.
Nesse sentido, cito o Acórdão no 9101-003.689 - 1a Turma da CSRF, da relatoria do
Ilustre Conselheiro Luiz Flávio Neto, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937537/2012-64

Ano-calendário: 2006

A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.
Idêntica decisão foi formalizada através do acórdão no 9101-003.687, da mesma 1a
Turma da CSRF, também relatado pelo Conselheiro Luiz Flávio Neto.
O Ilustre Relator adotou como um de seus principais fundamentos o argumento de que o
legislador, em variadas normas, adota a expressão pagamento em sentido amplo, dando-
lhe o efeito de adimplemento da obrigação. Cita o caso do CTN, que em seu artigo 150,
utilizou a dicção antecipar o pagamento no sentido de antecipar o adimplemento sem
prévio exame da autoridade administrativa. Complementa o raciocínio arguindo não
haver dúvidas de que "o contribuinte, mediante declaração e compensação
regularmente levadas a termo, irá consumar o típico lançamento por homologação
tutelado pelo art. 150 do CTN". Apenas para efeito de visualização do raciocínio acima,
reproduzo o art. 150 do CTN:
Art lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cu a
legislação atribua ao su eito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Cita também o art. 9o, § 2o, da Lei no 9.532/97 para laborar o mesmo raciocínio.
Ainda, argumenta que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento sob condição resolutória. Assim, no caso de não ser homologada a
compensação, perderá a eficácia a denúncia espontânea, passando a ser exigível o débito
tributário acrescido da multa de mora.
O entendimento exposado no referido acórdão é consentâneo com a jurisprudência do
STJ, a exemplo do do REsp 1.122.131/SC e do AgRg no REsp 1.136.372, cujas
ementas reproduzo abaixo:
TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9o. DA MP
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO
PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO
DEVIDO. INCLUSÃO DA HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO
ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O VALOR
DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE
PRECEDENTES DO STJ QUE COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM
INTELECTIVA.
NECESSIDADE
DA
ATUAÇÃO
JUDICIAL
MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS RELAÇÕES ENTRE O
PODER TRIBUTANTE E OS SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Trata-se de extinção do crédito tributário mediante compensação de ofício;
circunstância que o Recorrente afirma comportar a incidência do art. 9o., caput
da MP 303/06, o qual prevê hipóteses de desconto nos débitos tributários.
2. O art. 9o. da MP 303/2006 criou, alternativamente ao benefício do
parcelamento excepcional previsto nos arts. 1o. e 8o, a possibilidade de
pagamento à vista ou parcelado no âmbito de cada órgão, com a redução de 30%
do valor dos juros de mora e 80% da multa de mora e de ofício; o conceito da
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937537/2012-64

expressão pagamento, em matéria tributária, deve abranger, também, a
hipótese de compensação de tributos, porquanto tal expressão
(compensação) deve ser entendida como uma modalidade, dentre outras, de
pagamento da obrigação fiscal.
3. É usual tratar-se a compensação como uma espécie do gênero pagamento,
colhendo-se da jurisprudência do STJ uma pletora de precedentes que
compartilham dessa abordagem intelectiva da espécie jurídica em debate: AgRg
no REsp. 1.556.446/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.11.2015;
REsp. 1.189.926/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
1.10.2013; REsp. 1.245.347/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Rel. p/acórdão
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2013; AgRg no Ag.
1.423.063/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.6.2012; AgRg no
Ag. 569.075/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Rel. p/acórdão Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, DJ 18.4.2005.
4. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento
no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um
débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa
razão, mesmo a interpretação positivista e normativista do art. 9o. da MP 303/06,
deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a
extinção da obrigação pela via compensatória, especialmente na modalidade ex
officio, como se deu neste caso.
5. Ainda que não se considerasse que a compensação configura, na hipótese
específica destes autos, uma modalidade de pagamento da dívida tributária,
ganha relevo o fato de a compensação ter sido realizada de ofício, pois
demonstra que o Fisco suprimiu até mesmo a possibilidade de o contribuinte,
depois de receber o valor que lhe era devido, resolver aderir à forma favorecida
de pagamento, prevista no art. 9o. da MP 303/06.
6. A interpretação das normas tributárias não deve conduzir ao ilogismo jurídico
de afirmar a preponderância irrefreável do interesse do fiscal na arrecadação de
tributos, por legítima que seja essa pretensão, porquanto os dispositivos que
integram a Legislação Tributária têm por escopo harmonizar as relações entre o
poder tributante e os seus contribuintes, tradicional e historicamente tensas,
sendo essencial, para o propósito pacificador, a atuação judicial de feitio
moderador.
7. Recurso Especial da empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A provido.
(STJ, REsp 1122131/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016.

INFRINGENTE

TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR
E ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
decisão embargada afastou o instituto da den ncia espont nea, contudo se
omitiu para o fato de que a hip tese dos autos, tratada pelas inst ncias ordinárias,
refere-se a tributo su eito a lançamento por homologação, tendo os ora
embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a den ncia espont nea, pois não houve
constituição do crédito tributário, se a mediante declaração do contribuinte, seja
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937537/2012-64

mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu respectivo
pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tributos demais, a
compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição resolut ria, ou
seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o isco, em
procedimento homologat rio, verificar algum erro na operação de compensação
Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp 1.136.372/RS, Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/5/2010.
demais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do
tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das
multas moratórias e punitivas.
mbargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1375380/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)

EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na urisprud ncia dominante do ribunal, não há falar em
óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557
do Código de Processo Civil.
aracterizada a den ncia espont nea, quando efetuado o pagamento do tributo
em guias e com a compensação de vários créditos, mediante declaração
Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal,
as multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1136372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 18/05/2010.
Esta Turma também tem decidido no mesmo sentido, desta feita por unanimidade, como
podemos observar no acórdão no 1401-002.415, de 13 de abril de 2018, da relatoria da
Ilustre conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, cuja ementa está reproduzida
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESE CONFIGURADORA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos, (i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o pagamento
no vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes de iniciado o
procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível,
portanto, a multa de mora (cf mula no 6 do J); e (ii) quando o
contribuinte declara o tributo de forma parcial e subsequentemente (antes de
iniciado o procedimento fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos juros de mora),
configura-se a denúncia espontânea em relação à correspondente infração, sendo,
portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de ofício).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. QUITAÇÃO.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937537/2012-64

Para efeitos do que foi decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos
recursos repetitivos, caracteriza-se a quitação, que dá ensejo à denúncia
espontânea, nos casos de compensação declarada até a apresentação da
correspondente declaração retificadora.
Na 3a Seção, também encontramos diversos acórdãos que compartilham da mesma
opinião até aqui externada, podendo-se citar os de no 3402-003.486 e 3401-002.706.
Também cito o acórdão no 1201-002.619, no âmbito da 1a Seção.
Por todo o exposto, acolho o argumento trazido pela Recorrente de que a compensação
por ela realizada estaria albergada pelo instituto da denúncia espontânea, razão pela
qual, ao implementar as medidas atinentes à confrontação entre o crédito reconhecido e
o débito declarado, a Autoridade Administrativa deverá se abster de incluir a multa de
mora na respectiva consolidação da exigência.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à
Unidade de Origem para que, ao executar a presente decisão, se abstenha de incluir a
multa de mora nos cálculos da consolidação do débito passível de compensação.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que, ao executar
a presente decisão, se abstenha de incluir a multa de mora nos cálculos da consolidação dos
débitos passíveis de compensação.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital